Tribunal: TJSP
Processo: 1036732-95.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança Preventivo – ISSQN – Município de São Paulo – Sentença denegando a segurança, nos termos do artigo 487, I, do CPC – Insurgência da impetrante – Cabimento – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Pretensão a "declaração de não incidência do ISSQN sobre os serviços de produção, gravação e distribuição de filmes e congêneres, bem como suspender a

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança Preventivo – ISSQN – Município de São Paulo – Sentença denegando a segurança, nos termos do artigo 487, I, do CPC – Insurgência da impetrante – Cabimento – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Pretensão a "declaração de não incidência do ISSQN sobre os serviços de produção, gravação e distribuição de filmes e congêneres, bem como suspender a exigibilidade de quaisquer obrigações tributárias acessórias relativas a essa atividade, tais como emissão de nota fiscal de serviço e escrituração fiscal" – Item 13.01 da lista anexa à LC no 116/03 objeto de veto presidencial – Inviabilidade de conferir uma interpretação extensiva ao item 17.06 da lista anexa à LC no 116/03 (17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) a fim de atingir os serviços prestados pela impetrante – Precedentes – Provimento jurisdicional que se limita a afastar a incidência do ISSQN na atividade de produção de filmes publicitários, e não em qualquer atividade desenvolvida pela empresa – Sentença reformada – Recurso provido.